Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735595-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL AGRAVADO: RSA SENSORES , CONTROLES, VALVULAS , ATUADORES E EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Living Superquadra Park Sul contra decisão da Vara Cível do Guará que que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada para suspender/cancelar o protesto advindo de contrato firmado entre as partes (ID no 63295983). 2. A agravante em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, pois a documentação que instruiu a petição inicial seria suficiente para demonstrar os prejuízos sofridos, como a impossibilidade de realizar compras que dependam da consulta em órgãos de proteção ao crédito e diminuição do score e, consequente, redução do poder de compra. 3. Destaca a necessidade de suspender o protesto, pois necessita ter acesso ao crédito no desempenho das suas atividades empresariais, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para suspender/cancelar o protesto. 5. Preparo (IDs no 63770479 e seguintes). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do negócio jurídico realizado entre as partes somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. A pretensão da agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação prematura da regra ordinária processual. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Os elementos probatórios produzidos até o momento não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 14. Apesar de a agravante informar a resilição unilateral do negócio por culpa da ré, pelo atrasou na entrega de duas controladoras Delta e pela falta de comunicação, é necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO